Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-58.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TECNOMÍDIA EDITORA E EDITORA LTDA

Número do Protocolo: 147831/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.
Considerando que nos autos há elementos suficientes para apreciação do mérito propriamente dito, comportando julgamento imediato do mérito em sede recursal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, aplicável ao caso a teoria da causa madura.
Conquanto no momento da propositura da demanda, segundo a teoria da asserção, a parte revestia em tese do legítimo interesse processual, porque a jurisprudência não era uniforme em relação à necessidade de comprovação da regularidade fiscal durante todo o contrato, ocorre que posteriormente, a parte comprovou que cumpria a exigência, apresentando todas as certidões exigidas pela Administração estadual para quitação do débito, circunstância que leva à improcedência do pedido, e não a extinção da ação originária, por ausência de interesse processual.
Sentença reformada. Improcedência da ação.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TECNOMÍDIA EDITORA E EDITORA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 542-58.2013.8.11.0041, que reconheceu de ofício a carência da ação por ausência de interesse processual, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15.
Nas razões recursais, a fls. 95/103, o Estado-apelante sustenta que a sentença padece de error in procedendo, porque o recorrente não foi intimado pessoalmente para efetivar o depósito e não houve a remessa dos autos.
Defende a possibilidade da Administração Pública reter o pagamento do serviço prestado até a comprovação de quitação dos tributo e encargos devidos pela contratada.
Requer, assim, a reforma da sentença.
Em contrarrazões, a fls. 105/106, a requerida ratifica os termos da apelação e pede para que seja cassada a sentença a fim de autorizar o requerido a efetuar o pagamento em juízo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs ação de consignação em pagamento em face da empresa Tecnomídia Editora Ltda., objetivando o depósito judicial da importância de R$ 3.755,00 [três mil setecentos e cinquenta e cinco reais], a fim da extinção da obrigação referente ao Pregão Presencial n. 047/2011.
Após manifestação da requerida nos autos concordando com o depósito da quantia indicada e juntada das certidões exigidas para pagamento, sobreveio sentença extinguindo a ação, sob o fundamento da ausência de interesse processual, por entender que é ilegítima a retenção do pagamento do serviço já prestado.
Insurge-se, então, o Estado de Mato Grosso.
Sustenta que a sentença padece de error in procedendo porque quando da propositura da ação consignatória demonstrou a necessidade do depósito do valor devido que não podia ser quitado administrativamente, em razão da ausência de certidões negativas.
Dessarte, nada obstante as razões recursais, entendo que a sentença merece reforma, embora por outro fundamento.
Isto porque, ainda que no momento da propositura da demanda, segundo a teoria da asserção, a parte revestia em tese do legítimo interesse porque a jurisprudência não era uniforme em relação à necessidade de comprovação da regularidade fiscal durante todo o contrato, ocorre que posteriormente, a apelada comprovou que cumpria a exigência, apresentando todas as certidões exigidas pela Administração estadual para quitação do débito, circunstância que leva à improcedência do pedido, e não a extinção da ação originária, por ausência de interesse processual.
Assim é que, considerando o efeito translativo que reveste o recurso de apelação e que nos autos há elementos suficientes para julgamento imediato do mérito, sem a necessidade de retorno do processo à primeira instancia, como prevê o §3º, I, do art. 1.013 do CPC/15[1], retifico a sentença a quo para o fim de julgar improcedente o pedido ventilado na petição inicial, e, por conseguinte, extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.
Isento de Custas. Deixo de condenar em honorários, por não haver intervenção da parte ex adversa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[...]
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;